Tribunal: TJBA
Processo: 8013742-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013742-89.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: NEILDE SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS, RAFAELA LAIS INUKAMI LACERDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO AO VALOR PROPORCIONAL AO PERÍODO DE EFETIVA PERMANÊNCIA NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À PROVA CABAL DO PREJUÍZO CAUSADO AO GRUPO DE CONSORCIADOS. ÔNUS DA ADMINISTRADORA NÃO SATISFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela administradora de consórcios em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual movida pela consorciada desistente. A demanda original visava à rescisão do contrato de consórcio, à restituição dos valores pagos com a vedação de retenção de taxa de administração antecipada e multa contratual, e à indemnização por danos morais. A decisão monocrática confirmou a condenação da administradora à devolução dos valores pagos, permitindo a retenção apenas da taxa de administração proporcional ao período de permanência no grupo, afastando a multa contratual por ausência de comprovação de prejuízo e estabelecendo que juros e correção monetária incidiriam após o trigésimo (30º) dia do encerramento do grupo ou por sorteio. Ademais, a decisão majorou a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a exame dizem respeito à possibilidade de reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de piso quanto: a) à restituição da taxa de administração antecipada; b) ao afastamento da cláusula penal por desistência do consorciado; c) à forma de atualização monetária dos valores a serem restituídos, incluindo a incidência de juros de mora; e d) à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

A relação jurídica em tela é de consumo (Lei nº 8.078/1990), caracterizada pela assimetria entre a administradora e a consorciada, idosa e hipossuficiente, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável à consumidora.

A cobrança da taxa de administração de forma antecipada e em valor elevado onera desproporcionalmente o consorciado e funciona como penalidade velada em caso de desistência prematura. A remuneração da administradora deve ser proporcional ao serviço efetivamente prestado, sendo devida a restituição da parcela antecipada que exceder a taxa proporcional ao período de vinculação.

A incidência da cláusula penal exige a prova inequívoca do prejuízo sofrido pelo grupo de consórcio em razão da desistência específica, não bastando alegações genéricas de diminuição de arrecadação. Ausente tal comprovação nos autos, o afastamento da multa é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa.

A atualização monetária e os juros de mora não configuram
bis in idem
. Enquanto a base de cálculo prevista no art. 30 da Lei nº 11.795/08 visa manter o poder de compra, os juros e a correção moratória punem o atraso na restituição após o 30º dia do encerramento do grupo, conforme o REsp nº 1.119.300/RS do STJ.

Os honorários sucumbenciais de 15% devem incidir sobre o valor da condenação, por ser este o critério prioritário do art. 85, § 2º do CPC quando o proveito econômico é mensurável, refletindo adequadamente o trabalho advocatício e a vitória processual obtida.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de taxa de administração antecipada em contrato de consórcio, equiparada à taxa de adesão, é abusiva e deve ser restituída ao consorciado desistente, sendo devida apenas a taxa proporcional ao período de efetiva permanência no grupo. 2. A incidência de cláusula penal por desistência em contrato de consórcio exige a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelo grupo, não bastando a mera alegação de diminuição de arrecadação. 3. A atualização monetária dos valores a serem restituídos ao consorciado desistente deve observar o valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação ou do encerramento do grupo, e, em caso de mora da administradora, incidirão juros e correção monetária a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo. 4. Os honorários de sucumbência devem ser fixados preferencialmente sobre o valor da condenação, quando esta for mensurável, em conformidade com a legislação processual civil."

Dispositivos Legais citados: CDC (Arts. 4º, 6º, 14 e 51), CC (Arts. 408, 416 e 884).

CPC (Arts. 85, 932 e 1.021)

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013742-89.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelante,
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

e como Apelada,
NEILDE SANTOS GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09